Tribunal: CARF
Processo: 15165.720649/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720649/2022-59
ACÓRDÃO
3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W M LAMINACAO E FUNDICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/07/2021, 02/08/2021, 06/08/2021
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência
do crédito tributário.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO COMPROVADO.
Nas autuações referentes ocultação comprovada (que não se alicerçam na
presunção estabelecida no §2o do art.23 Decreto-Lei n.1.455/1976),o ônus
probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição
fraudulenta) é do fisco, que deve carrear aos autos elementos que atestem
a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
2
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado para a exigência da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas, no valor de R$ 13.268.300,11, nos termos do art. 23, § 3o,
do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 41 da Lei n° 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e regulamentado pelo art. 689, §1o, do Decreto n° 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 10/122), na análise das operações de comércio
exterior praticadas pela W M LAMINAÇÃO E FUNDIÇÃO LTDA, doravante
denominada W M LAMINAÇÃO, a fiscalização apurou os seguintes indícios de
irregularidade: a aparente incompatibilidade da capacidade financeira-
operacional declarada com o volume de importações; o repasse das mercadorias
importadas a terceiros tão logo desembaraçadas; e a destinação de 99% das
vendas realizadas pela W M LAMINAÇÃO a cinco empresas do mesmo grupo
econômico: TAG INDÚSTRIA E LAMINAÇÃO LTDA, CNPJ 33.233.778/0001-08;
TESLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 33.309.685/0001-01;
PETRA INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 33.311.394/0001-58; INDUSTRIAL E
COMERCIAL GUARULHOS LTDA, CNPJ 26.226.515/0001-06 e INFINITI TECNOLOGIA
EM FUNDIÇÃO LTDA, CNPJ 13.146.331/0001-86, doravante denominada INFINITI,
a qual concentra mais de 45% das vendas realizadas pela W M LAMINAÇÃO.
Considerando que esses indícios de irregularidade apontavam para a prática de
fraudes aduaneiras, em especial a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, foi instaurado o procedimento
de fiscalização de combate às fraudes aduaneiras, previsto na Instrução
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
3
Normativa RFB n° 1986, de 29 de outubro de 2020. Em 09/08/2021, foi dada
ciência à W M LAMINAÇAO da instauração da ação fiscal e da retenção das
mercadorias acobertadas pelas Declarações de Importação (DI) n° 21/1450750-4 e
21/1462123-4, conforme o Termo de Início de Procedimento de Fiscalização de
Combate às Fraudes Aduaneiras SEFIA n ° 587/2021 e a Informação Fiscal SEFIA n°
586/2021 (fls. 2/33, processo-dossiê n° 13033.654487/2021-42, em anexo). No
curso do procedimento de fiscalização, foram lavrados diversos termos, dentre os
quais, o Termo de Retenção de Mercadorias/Termo de Intimação Fiscal SEFIA n°
606/2021, que deu ciência à W M LAMINAÇÃO da retenção das mercadorias
amparadas pela DI n° 21/1491513-0.
Nesse procedimento, apurou-se ainda que
W M LAMINAÇÃO atua,
principalmente, como encomendante das mercadorias estrangeiras, tendo
registrado poucas DI como importação por conta própria; a capacidade
operacional não é compatível com o volume de operações de importação, as
quais totalizaram R$ 143.950.064,43 em 2020 e R$ 489.353.753,79 em 2021 (até
24/07); a contabilidade e os extratos bancários apresentados revelam que a
empresa realiza suas atividades operacionais financiada por outra empresa do
mesmo grupo econômico: INFINITI.
Intimada a apresentar documentos para comprovar o efetivo funcionamento, W
M LAMINAÇÃO informou que não possuía o alvará de funcionamento para o
estabelecimento matriz, em razão da dificuldade de emissão na cidade de São
Paulo; e para o estabelecimento filial no município de Extrema/MG, constituído
em 01/2021, a empresa informou que estaria em atividade pré-operacional.
Quanto à força de trabalho, W M LAMINAÇÃO apresentou contrato de prestação
de serviços firmado com a empresa K R D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ 28.754.833/0001-67, doravante denominada K R D.
Contudo, a fiscalização constatou que os registros contábeis estão em desacordo
com os respectivos dispositivos legais, sendo insuficientes para descrever o
fato/operação que realmente ocorreu; que o contrato de mútuo, apresentado
para justificar o registro contábil questionado pela fiscalização, demonstra ser um
documento produzido no sentido de simular uma operação financeira que nunca
existiu; e que a K R D pertence ao mesmo grupo econômico da W M LAMINAÇÃO.
A fiscalização concluiu que não existe uma relação de prestação de serviços de
mão-de-obra da K R D para a W M LAMINAÇÃO, mas uma relação entre empresas
coligadas com o repasse de recursos financeiros, cuja motivação e finalidade não
foram informadas na contabilidade do sujeito passivo, o que desqualifica a
informação de que os funcionários da W M LAMINAÇAO seriam terceirizados.
A fiscalização destaca que os créditos na conta-corrente n° 78740-1 do Banco Itaú,
oriundos da empresa INFINITI, foram lançados na conta contábil "818 — INFINITI
TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA", classificada como conta do passivo circulante
- outras obrigações, com histórico impreciso e insuficiente para descrever o
verdadeiro fato ocorrido (RECEBIMENTO INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
4
LTDA). Intimada, W M LAMINAÇÃO informou que os lançamentos ocorridos na
conta analítica de passivo circulante - outras obrigações, em nome da empresa
INFINITI, corresponderiam a movimentações financeiras realizadas entre as
companhias decorrentes de contrato de mútuo celebrado entre elas. Da análise
destes contratos de mútuo, a fiscalização identificou incongruências em relação
aos registros contábeis objeto de questionamento, concluindo que a W M
LAMINAÇÃO não esclareceu a verdadeira finalidade dos inúmeros e volumosos
recursos financeiros recebidos da INFINITI em sua conta-corrente bancária. A
referida conta contábil, em nome da INFINITI, representa uma conta-corrente
entre empresas coligadas com o objetivo de controlar os recursos financeiros
repassados entre elas e não uma conta de contabilidade que deve refletir as
transações reais ocorridas entre as empresas.
Em síntese, sem os recursos financeiros oriundos da INFINITI, a W M LAMINAÇÃO
não teria capacidade financeira própria para operar, visto que a quase totalidade
dos pagamentos observados na sua conta-corrente bancária foram realizados
mediante a utilização dos créditos recebidos da INFINITI. A fiscalização concluiu
que a INFINITI é quem financia as operações realizadas pelo sujeito passivo, sendo
que a W M LAMINAÇÃO atuou como interposta pessoa nas operações de
importação efetivadas, com o objetivo de ocultar à fiscalização aduaneira o real
adquirente e responsável pelas operações, qual seja a pessoa jurídica INFINITI.
Considerando que a ocultação do REAL ADQUIRENTE E RESPONSÁVEL pelas
operações de importação realizadas, mediante INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA do
sujeito passivo, implica o perdimento da mercadoria e que as mercadorias foram
desembaraçadas e entregues, mediante a apresentação de garantia, a fiscalização
efetuou o presente lançamento da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, como determina a legislação.
Além da autuada W M LAMINAÇÃO, o auto de infração foi lavrado em face de
INFINITI, na qualidade de responsável solidário pela infração, visto que esta
pessoa jurídica era quem financiava a atividade operacional do sujeito passivo,
sendo ela a real ADQUIRENTE e RESPONSÁVEL pelas operações de comércio
exterior praticadas pela empresa autuada. Também respondem os
administradores WEBER MICAEL DA SILVA, CPF 198.487.858-17 e TIAGO RODRIGO
DETTILIO, CPF 302.963.478-76, responsáveis tanto pela W M LAMINAÇÃO quanto
pela INFINITI.
Devidamente cientificada, W M LAMINAÇÃO apresentou impugnação tempestiva,
às fls. 2910/3008, na qual, alega que:
Com o intuito de ter um maior poder de barganha frente aos importadores e
fornecedores estrangeiros, a W M LAMINAÇÃO foi a empresa escolhida pelos seus
sócios controladores para concentrar as operações de aquisição de insumos no
mercado internacional, para todo o grupo empresarial que compõe (W M
Laminação; INFINITI Tecnologia; TAG Indústria; TESLA Indústria e PETRA Indústria);
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
5
A empresa Industrial e Comercial Guarulhos Ltda. não compõe o grupo, tendo
sido vendida em 06/01/2020 à Rogério Ramos Ribeiro e RR Ribeiro
Empreendimentos e Participações, conforme o próprio documento constante do
relatório fiscal:
A fiscalização menciona que as operações de importação por encomenda, nas
quais a W M LAMINAÇÃO figura como encomendante, restaram
descaracterizadas, sem qualquer fundamentação, o que impossibilita a ampla
defesa e fere o princípio da motivação;
Não houve, por parte da fiscalização, o apontamento de sequer um único fato
concreto relativo às DI objeto da autuação capaz de configurar ocultação de
terceiros, como adiantamento realizado pela INFINITI, negociação da INFINITI com
o fornecedor estrangeiro, qualquer elemento ou documento concreto de que a
INFINITI estava envolvida nestes três procedimentos de importação e teria sido
ocultada;
Além de não haver justificativa à afirmação de descaracterização da operação, a
fiscalização conclui pela ocorrência de ocultação do real adquirente e responsável,
mediante interposição fraudulenta, justificando-a em quatro pilares: a falta de
capacidade operacional da W M LAMINAÇÃO compatível com o volume de
operações, o repasse a terceiros das mercadorias importadas logo após o seu
desembaraço aduaneiro, a destinação quase integral das suas vendas a empresas
do mesmo grupo econômico e o financiamento das atividades por outra empresa
do mesmo grupo econômico, argumentos refutados na impugnação;
Preliminarmente, aduz à nulidade do auto de infração por incompetência da
autoridade lavradora, sendo que a ação fiscal foi promovida pela unidade da ALF
CURITIBA, local em que jamais esteve presente a impugnante; verifica de plano
violação ao art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, bem como à Portaria RFB n°
1.215, de 2020, incorrendo em vício este auto de infração, tornando-o nulo, nos
moldes do art. 59, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972;
Entende ser nulo o auto de infração por erro na sujeição passiva; na pena de
perdimento, a punição é atribuída ao dono da mercadoria, sendo que a
fiscalização afirma que a real adquirente e responsável seria a pessoa jurídica
INFINITI, em face de quem deveria ter sido lavrado o auto de infração;
Defende que o lançamento realizado está eivado de nulidade, vez que o
procedimento de fiscalização, e o auto de infração lavrado em decorrência deste,
extrapolou o objeto do TDPF-F, que objetiva a verificação da ocorrência ou não da
supressão dos tributos nele elencados, relativos especificamente aos períodos de
agosto/2020 a agosto/2021; o objeto da fiscalização que ensejou a lavratura do
auto de infração ora impugnado foi desviado sem que fosse registrada qualquer
alteração do TDPF-F, que permanece inalterado desde a sua instauração;
Por fim, aponta a nulidade do auto de infração por erro de fato, sob o argumento
de que decorre de uma falsa percepção da realidade por parte do agente que, por
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
6
equívoco, considera elemento incompatível com a verdade dos fatos ou, ainda,
admite elemento inexistente, originando uma manifestação maculada passível de
retificação; além de somente considerar o capital social da empresa como fator
exclusivo para realizar seus cálculos, a fiscalização não considera a possibilidade
do grupo econômico, do qual a W M LAMINAÇÃO é parte integrante, utilizar o
sistema de Caixa Único para benefícios entre si; não existe, em norma ou
resolução alguma, tempo mínimo entre o desembaraço aduaneiro e a revenda da
mercadoria, e, somente este fato não representa qualquer infração à ordem
econômica; quanto às mercadorias importadas constantes das DI n° 21/1450750-
4, 21/1462123-4 e 21/1491513-0, a W M LAMINAÇÃO não realizou vendas à
INFINITI e há parte das mercadorias importadas remanescente em estoque,
conforme controle de lotes de cada DI (Doc. 2) e das Notas Fiscais de Venda
realizadas (Doc. 3);
No mérito, alega que W M LAMINAÇÃO adquiriu diversas mercadorias no
mercado internacional mediante encomendas às importadoras AC COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA e FRONT COMEX IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, utilizando-se de recursos próprios havidos em caixa,
provenientes dos ganhos em operações de comércio havidas anteriormente, que
lhe permitiram ter um Patrimônio Líquido de R$ 231.556.584,34; as mercadorias
foram revendidas em mercado nacional para outra empresa que não a imputada
pela fiscalização como real adquirente da mercadoria;
Na linha subsidiária, defende que não houve ocultação de terceiros, tampouco
dano ao erário;
A análise superficial de datas e valores, como feito pela fiscalização, não pode ser
considerada como meio probante suficiente a fundamentar a imputação de
prática infracional; a autuada já teve a sua capacidade econômica avaliada pela
Receita Federal, através de documentos contábeis e bancários, quando da análise
para habilitação no RADAR na modalidade ilimitada;
A fim de analisar a questão do ponto de vista técnico, a W M LAMINAÇÃO
entendeu pela necessidade de elaboração de PARECER TÉCNICO-CONTÁBIL (Doc.
1) realizado por profissional especializado na área, objetivando identificar e
esclarecer a forma e modus operandi das operações, avaliar se os registros
contábeis são compatíveis com as operações levantadas pela fiscalização,
investigar a coerência dos lançamentos contábeis individualizados e responder os
quesitos formulados pela empresa interessada;
Relativamente à ausência de quadro de funcionários, a força de trabalho da
empresa é terceirizada, conforme contratos de prestação de serviços já
apresentados nos autos do procedimento de fiscalização;
Conforme fotos, a W M Fundição detém uma grande planta industrial em sua
sede, e por consequência, demanda mão de obra para realização dos trabalhos,
não há como presumir a simulação da prestação de serviços, sem mão de obra a
impugnante não tem como realizar seu faturamento;
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
7
No decorrer do procedimento de fiscalização, foi apresentado Contrato de Mútuo
celebrado entre as empresas W M LAMINAÇÃO e KRD, dotado de erro material;
consta que a KRD é a mutuante e a W M LAMINAÇÃO é a mutuária, ou seja,
consta a informação de que a empresa prestadora de serviços emprestou dinheiro
à autuada quando, na verdade, era o contrário;
O próprio RIPI dispôs expressamente que nas hipóteses de importação por
encomenda, a Receita Federal deverá analisar a capacidade econômico-financeira
da encomendante através do capital ou do PATRIMÔNIO LÍQUIDO; o Patrimônio
Líquido, assim como o capital social, é índice capaz de demonstrar a aptidão
econômica da empresa para fins de realização de importações, portanto a
fiscalização deveria ter observado também o Patrimônio Líquido, ao invés de
ignorá-lo;
As mercadorias de cobre e alumínio, assim que desembaraçadas, são rapidamente
repassadas a terceiros, já que, por ser uma mercadoria tão desejada e escassa no
mercado, todos os compradores destes metais adquirem estas mercadorias o
mais rápido possível, para não correr o risco de faltar matéria prima para suas
próprias produções, além de que se tratam de material de elevado valor, que
demandam custos elevados com transporte, armazenagem e segurança, fato que
por si só faz com que a autuada realize a venda o mais rápido possível;
Cita o conceito de Grupo Econômico, o qual possui previsão expressa em alguns
dispositivos legais (art. 265 da Lei n° 6.404, de 1976, e art. 494 da Instrução
Normativa SRF n° 971, de 2009); cada empresa do grupo detém sua estrutura
negocial,
financeira-contábil
e
físico-operacional
individualizadas
e
independentes; tem seus ativos e passivos próprios; quadro de funcionários
independentes; e principalmente, cada empresa tem seu público-alvo e mercados
específicos; a concentração da importação na impugnante se dá apenas, para uma
maior facilidade no tocante à importação, do ponto de vista econômico/comercial;
Por serem os fornecedores em sua maioria, grandes mineradoras e siderurgias
internacionais, para ser um cliente com compra direta, estas exigem uma quota
mínima mensal, semestral ou anual, de modo que apenas 1 (uma) empresa do
grupo não seria capaz de honrar o contrato, razão pela qual também se faz
necessário concentrar a aquisição de insumos no mercado internacional em uma
só empresa;
Aborda a possibilidade legal de utilização de suporte financeiro de empresas do
mesmo grupo, consistindo em uma espécie de caixa único ou contrato de conta
corrente; cita a sistemática de contrato de conta corrente, no qual é viabilizado o
trânsito de valores entre as sociedades integrantes do grupo a partir do registro e
controle em uma determinada conta contábil, para viabilizar o trânsito de valores
entre as diversas pessoas jurídicas sob o mesmo controle acionário, matéria
submetida à apreciação do Carf (processo n° 11080.015070/2008-00);
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
8
Alega que é lícito o aporte financeiro entre empresas do mesmo grupo para a
consecução de suas atividades fins, não havendo que se descaracterizar as
importações realizadas pela W M LAMINAÇÃO em decorrência do fornecimento
de recursos por parte da INFINITI;
Superadas as matérias anteriores, ainda que as mercadorias obtidas por meio das
operações colocadas sob análise tivessem sido destinadas à INFINITI – o que não
ocorreu – não haveria que se falar em ocultação do real adquirente, ante a
inexistência de ocultação da figura do encomendante do encomendante; vide
Solução de Consulta Cosit n° 158, de 2021;
A utilização de argumentos genéricos e incapazes de demonstrar a efetiva
ocorrência de interposição fraudulenta, nas operações colocadas sob análise, é
integralmente insuficiente a fundamentar a infração imputada à empresa W M
LAMINAÇÃO e aos respectivos responsáveis solidários;
Em relação aos efeitos tributários, tem-se que na importação por encomenda, o
IPI incidiu na importação, incidiu na revenda da importadora para a impugnante,
continuará incidindo na revenda a ser realizada pela impugnante aos seus
clientes, por força do que dispõe o art. 9°, incisos, I e IX do RIPI; é claro a ausência
de qualquer dano ao erário público, pois as operações fiscalizadas foram regulares
de acordo com a legislação aduaneira, não houve quebra da cadeia tributária dos
tributos federais incidentes pelas operações de importações ou nas operações
subsequentes, sendo tudo que era devido ao Fisco devidamente recolhido;
Ao impugnante (IMPORTADOR OSTENSIVO) foram imputadas 2 (duas)
penalidades pelo mesmo fato e infração, deste modo, remanescendo dúvidas,
deve ser interpretada a aplicação da multa mais favorável, qual seja, a prevista no
art. 33 da Lei n° 11.488, de 2007; segundo a norma legal, à cada uma delas será
imposta a pena relativa à infração que houver cometido, não podendo a
autoridade, imputar à mesma pessoa jurídica aplicação de pena cumulativa pela
mesma infração, conforme os arts. 99 e 100 do Decreto-Lei n° 37, de 1966; cita
jurisprudência;
Requer a nulidade do auto de infração, visto que a ALF Curitiba exacerba sua
competência incorrendo em vício; face ao erro na qualificação do sujeito passivo;
por ter extrapolado os limites arbitrados pelo próprio Delegado da Receita Federal
do Brasil; e por erro de fato da fiscalização ao considerar elemento incompatível
com a verdade fática para lavrar o auto de infração;
No mérito, requer seja cancelado o auto de infração diante da ausência de
interposição fraudulenta e ocultação de terceiros, pois ausente a comprovação de
adiantamento específico para realização das presentes operações e tampouco a
comprovação da destinação da mercadoria à INFINITI; seja reconhecida a
atipicidade de conduta, eis que comprovada a capacidade econômica e
operacional da impugnante para realizar as importações e revendas no mercado
nacional; subsidiariamente, o reconhecimento da legalidade das operações, com
base na Solução de Consulta Cosit n° 158, de 2021, com o cancelamento do auto
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
9
de infração; diante da ausência de dano ao erário, requer seja cancelado o auto
de infração; superadas todas as teses, seja afastada a aplicação da sanção de
perdimento convertida em multa, reconhecendo que a penalidade aplicável ao
IMPORTADOR OSTENSIVO, seja exclusivamente a penalidade do art. 33 da Lei n°
11.488, de 2007.
Devidamente cientificada, INFINITI apresentou impugnação tempestiva, às fls.
3282/3323, que coincide parcialmente com os argumentos apresentados pela W
M LAMINAÇÃO, notadamente defende ser nulo o auto de infração, alega da
possibilidade de uso de caixa único por empresas do mesmo grupo e da
inexistência de encomendante do encomendante, e ainda que:
É evidente a ilegitimidade passiva da ora impugnante, pois ausente a
comprovação de qualquer ato praticado vinculado diretamente às importações
objeto da autuação, adiantamento específico para realização das presentes
operações e tampouco a comprovação da destinação da mercadoria à INFINITI,
motivo pelo qual deve ser cancelado o presente auto de infração;
Não há nos autos prova de nexo de causalidade entre um ato sequer praticado
pela INFINITI e as importações da autuada; o fato de a INFINITI ter realizado
conta-corrente em um passado distante e ser a principal cliente da W M
LAMINAÇÃO não são elementos suficientes para vinculá-la a estas importações
em específico;
Requer a nulidade do auto de infração, ante a ilegitimidade passiva da ora
impugnante; visto que a ALF Curitiba exacerba sua competência incorrendo em
vício; por ter extrapolado os limites arbitrados pelo próprio Delegado da Receita
Federal do Brasil; e por erro de fato da fiscalização ao considerar elemento
incompatível com a verdade fática para lavrar o auto de infração No mérito,
requer seja cancelado o presente auto de infração diante da ausência de
interposição fraudulenta e ocultação de terceiros, pois ausente a comprovação de
nexo de causalidade ou adiantamento específico para realização das presentes
operações e tampouco a comprovação da destinação da mercadoria à INFINITI;
subsidiariamente, o reconhecimento da legalidade das operações, com base na
Solução de Consulta Cosit n° 158, de 2021, com o cancelamento do auto de
infração.
Devidamente cientificados, WEBER MICAEL DA SILVA e TIAGO RODRIGO DETTILIO
apresentaram impugnações tempestivas, às fls. 3326/3401 e às fls. 3404/3479,
trazendo os mesmos argumentos da impugnante W M LAMINAÇÃO, além de
alegar a ilegitimidade passiva:
A inclusão como sujeito passivo de maneira solidária deve observar os arts. 134 e
seguintes do Código Tributário Nacional, que dispõem sobre as possibilidades de
responsabilização solidária dos sócios, fato que não foi provado pela fiscalização;
A inclusão de sócios no polo passivo no auto de infração contém vícios que
ocasionam a sua nulidade de plano; é imprescindível que ocorra, primeiramente,
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
10
a constituição do crédito tributário perante a empresa supostamente devedora e,
após, comprovado o dolo dos sócios, sejam incluídos na fase judicial; não pode o
Fisco incluir os sócios na fase administrativa como responsáveis solidários de um
ilícito tributário que ao menos se prestou a provar.
A fiscalização administrativa não possui qualquer competência para determinar a
responsabilidade dos sócios, sendo exclusiva da Procuradoria da Fazenda
Nacional, verifica-se também o vício de competência praticado pelo Fisco e que
deve ser corrigido;
A existência de infração é uma condição necessária para o desencadeamento de
responsabilidade do administrador, sócio, contudo, não é o suficiente; em nossa
jurisprudência e doutrina, é imprescindível a existência de dolo na conduta; é
visível que a fiscalização da Delegacia da Receita Federal não provou que os sócios
se beneficiaram da suposta irregularidade praticada pela empresa Autuada, o que
torna o auto de infração insubsistente;
O auto de infração deve ser declarado como nulo por completo, haja vista que os
sócios não atuaram dolosamente nos atos praticados como sócios da empresa,
bem como não estão presentes os pressupostos do artigo 135, do Código
Tributário Nacional;
Requer a nulidade do auto de infração, visto que a ALF Curitiba exacerba sua
competência incorrendo em vício; por ter extrapolado os limites arbitrados pelo
próprio Delegado da Receita Federal do Brasil; e por erro de fato da fiscalização
ao considerar elemento incompatível com a verdade fática para lavrar o auto de
infração;
No mérito, requer seja cancelado o auto de infração em face dos sócios diante da
ilegalidade da inclusão como responsáveis solidários pela ausência de provas do
preenchimento dos requisitos legais; bem como, diante da ausência de
interposição fraudulenta e ocultação de terceiros; subsidiariamente, requer seja
cancelado o auto de infração pelo reconhecimento da legalidade das operações,
com base na Solução de Consulta Cosit n° 158, de 2021, e da ausência de dano ao
erário
A 11a Turma da DRJ09 ao proferir acordão de no 109-012.997 manteve, por maioria,
na integralidade o crédito exigido, argumentando que a própria impugnante W M LAMINAÇÃO
afirma que os sócios definiram concentrar as operações de aquisição de insumos no mercado
internacional para o grupo empresarial que compõe, no intuito de ter maior poder de barganha
frente aos importadores e fornecedores estrangeiros, explicando que essa operação não é
proibida, porém deve obedecer a critérios exigidos na legislação para operar por conta e ordem de
terceiros ou por encomenda. No presente caso, para que as operações de importação em pauta
fossem lícitas, W M LAMINAÇÃO deveria figurar como importador e INFINITI como adquirente ou
encomendante das mercadorias. Da forma que foi feita, INFINITI ficou oculta, caracterizando a
infração em pauta. Ademais, esclarece que as impugnantes confirmam o que foi apurado pela
fiscalização com relação ao financiamento das operações de importação pela INFINITI quando
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
11
assumem a utilização de suporte financeiro de empresas do mesmo grupo, consistindo em uma
espécie de caixa único. Tal fato, por si só, já descaracteriza a independência financeira-contábil
que as impugnantes alegam ter e fere o princípio contábil da Entidade, que afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas,
uma sociedade ou instituição de qualquer tipo.
Intimada da decisão, em 03/10/2022, foi interposto recurso voluntário em
03/11/2022 com os seguintes argumentos: Preliminarmente, da nulidade do v. acórdão – omissão
– ausência de apreciação dos argumentos de defesa, da nulidade do AIIM por erro de fato –
omissão – ausência de apreciação dos argumentos pelo v. acórdão, da nulidade do v. acórdão –
omissão – ausência de apreciação dos argumentos relativos à quebra da cadeia de IPI–
inexistência de dano ao erário público, da nulidade do AIIM por incompetência da autoridade
lavradora, da nulidade do AIIM por desvio , de finalidade do TDPF n.o 09.1.79.00-2021-00459-1, da
nulidade por erro de sujeição passiva no AIIM; No Mérito, alega ausência de ocultação do real
adquirente – mercadorias revendidas para outras empresas, da capacidade econômica e
operacional da w m laminação, da irrelevância do prazo de revenda das mercadorias para
configuração da ocultação de terceiros, da possibilidade legal de concentração das importações de
um grupo econômico em uma só empresa, da possibilidade legal de utilização de suporte
financeiro de empresas do mesmo grupo econômico – caixa único – lei das s.a. . , da solução de
consulta COSIT n.o 158/2021 – inexistência de ocultação do encomendante do encomendante, da
ilegitimidade passiva do importador ostensivo para responder solidariamente pela pena de
perdimento convertida em multa – aplicação exclusiva da penalidade contida no artigo 33 da lei
n.o 11.488/07.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Não obstante a apresentação de apresentações diversas de questões preliminares,
entendo que todas elas dizem respeito à possível nulidade do auto de infração que serão
analisadas de maneira conjunta.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
12
DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS
ARGUMENTOS DE DEFESA, DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS
PELO V. ACÓRDÃO, DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DOS ARGUMENTOS RELATIVOS À QUEBRA DA CADEIA DE IPI– INEXISTÊNCIA DE DANO AO
ERÁRIO PÚBLICO, DA NULIDADE DO AIIM POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LAVRADORA,
DA NULIDADE DO AIIM POR DESVIO , DE FINALIDADE DO TDPF N.o 09.1.79.00-2021-00459-1, DA
NULIDADE POR ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA NO AIIM.
Inicialmente, observa-se que as alegações relacionadas à quebra da cadeia do IPI e
inexistência de dano ao erário são matérias afetas ao próprio mérito e, portanto, serão abordadas
no momento oportuno.
No que tange às supostas nulidades por ausência de apreciação de argumentos de
defesa, incompetência da autoridade lavradora e erro na sujeição passiva, nenhuma dessas
merece prosperar.
Isso porque o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como houve a possibilidade de defesa e
produção de prova, tanto é que o contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de
inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
Além disso, analisando o julgamento proferido pela DRJ, não só todos os pontos
alegados na impugnação foram devidamente analisados, como, no entender desta julgadora
houve aprofundamento da matéria no referido colegiado, tanto é que constam votos vencedor e
vencido com os devidos argumentos técnicos acerca do tema.
Logo, como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59
do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE – MERCADORIAS REVENDIDAS
PARA OUTRAS EMPRESAS, DA CAPACIDADE ECONÔMICA E OPERACIONAL DA W M LAMINAÇÃO,
DA IRRELEVÂNCIA DO PRAZO DE REVENDA DAS MERCADORIAS PARA CONFIGURAÇÃO DA
OCULTAÇÃO DE TERCEIROS, DA POSSIBILIDADE LEGAL DE CONCENTRAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES
DE UM GRUPO ECONÔMICO EM UMA SÓ EMPRESA, DA POSSIBILIDADE LEGAL DE UTILIZAÇÃO
DE SUPORTE FINANCEIRO DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – CAIXA ÚNICO – LEI
DAS S.A. . , DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.o 158/2021 – INEXISTÊNCIA DE OCULTAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPORTADOR
OSTENSIVO PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE PELA PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM
MULTA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA PENALIDADE CONTIDA NO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.488/07.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
13

As normas que são pertinentes para identificação e sanção das práticas de
interposição fraudulenta são o artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 , que considera como
prática danosa ao erário a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
O parágrafo 2o deste dispositivo estabelece que a prática ilícita deverá ser
presumida quando não restar comprovada na operação de comércio exterior a “origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A interpretação conforme das normas citadas remete à conclusão que a
interposição fraudulenta é o tipo infracional consistente na ocultação de alguma pessoa envolvida
na operação (sujeito passivo, real vendedor, comprador ou de seu responsável).
A interposição fraudulenta em sua modalidade presumida incide quando não há
comprovação (da origem, disponibilidade ou da transferência) dos recursos empregados na
operação de comércio exterior. Nos casos de interposição fraudulenta, é importante, antes de
qualquer delimitação e análise do que a fiscalização acostou aos autos para sustentar sua
autuação e a configuração da operação simulada, verificar se o embasamento dado ao auto trata
da figura da interposição fraudulenta em si ou da interposição fraudulenta presumida.
A presunção é figura completamente diferente da interposição fraudulenta em si,
especialmente no que diz respeito à necessidade de análise da (in) suficiência do conjunto
probatório apto a sustentar que se trata, de fato, da suposta ocultação ou das ocorrências
previstas no artigo 23, do Decreto-lei 1.455/1976.
A interposição fraudulenta descrita no inciso V do referido artigo 23 é a
comprovada, ou seja, aquela que demanda a produção de provas que o agente tenha agido
mediante fraude ou simulação, para ocultar uma das partes da operação de importação.
A modalidade presumida é, na verdade, uma ficção judicial estabelecida pelo
parágrafo 2o do dispositivo, eis que delega aos Agentes Aduaneiros a possibilidade de presumir a
ocorrência da infração quando não restar comprovada a “origem, disponibilidade e transferência”
do dinheiro empregado na operação comercial.
Dito isto, entendo que o voto vencido proferido pela Ilustre Auditora Leiliane
Huckembeck Pardo, traz todos os argumentos plausíveis para esclarecer o mérito deste
processo, cujo entendimento acompanho em sua integralidade. Vejamos: Conforme análise do
voto da DRJ, observo que restou esclarecido que:
A fiscalização apurou a infração, punível com a pena de perdimento das
mercadorias, apenada com a multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor
aduaneiro, na forma do art. 23, V, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 1976
(grifei):
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
14
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)(...)§ 1o O dano ao erário
decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena
de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)(...)§
3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)Em síntese, a fiscalização assim
descreveu as infrações apuradas (fls. 60, grifei):
Os fatos verificados pela Fiscalização Aduaneira no curso da presente Ação Fiscal
só podem ser entendidos como tentativa de ocultação dos reais interessados nas
operações de comércio exterior. A falta de capacidade operacional compatível
com o volume de operações, o repasse a terceiros das mercadorias importadas
logo após o seu desembaraço aduaneiro, a destinação quase integral das suas
vendas a empresas do mesmo grupo econômico e, principalmente, as atividades
operacionais serem financiadas por outra empresa do mesmo grupo econômico,
não podem ser considerados meros erros, enganos ou atos de gestão de negócios
desprovidos de intenção, mas sim como atitude deliberada no sentido de burlar o
controle aduaneiro, mantendo oculta a participação de terceiros, em total
desacordo com o estabelecido na legislação, conforme demonstrado no tópico 3.
Cabe notar que o tópico 3 traz apenas considerações teóricas acerca das
infrações, das modalidades de importação, da interposição fraudulenta, do crime
de lavagem de dinheiro e do aperfeiçoamento da legislação aduaneira. No tópico
4, a fiscalização detalha os fatos apurados que demonstrariam a “comprovação da
atuação da W M LAMINAÇÃO como interposta pessoa visando ocultar o(s) real(is)
interessado(s)/responsável(is) pelas operações de importação, em evidente
conduta de burla ao controle aduaneiro” (fls. 59, grifos do original).
Quanto à incompatibilidade entre a capacidade financeira-operacional e o volume
de importações, as impugnantes se insurgem, em especial, contra as premissas
adotadas pela fiscalização na análise. No caso, a fiscalização concluiu que a W M
LAMINAÇÃO não possui funcionários e que o capital social de apenas R$
500.000,00 é incompatível com o volume de importações. Por sua vez, W M
LAMINAÇÃO alega que a força de trabalho é terceirizada, conforme contrato de
prestação de serviços já apresentado no procedimento de fiscalização, e junta
fotos, que corresponderiam à planta industrial, aduzindo que, sem mão de obra,
não teria como realizar seu faturamento.
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
15
De fato, a fiscalização se refere ao contrato de prestação de serviços firmado com
a empresa K R D, cujo objeto é a prestação de serviços combinados de escritório,
apoio administrativo, apoio à produção e fundição de materiais, bem como ao
extrato mensal da folha de 07/2021 contendo um total de 97 empregados,
vinculados a K R D. No entanto, a fiscalização concluiu que não existe uma relação
de prestação de serviços de mão-de-obra da K R D para a W M LAMINAÇÃO, mas
uma relação entre empresas coligadas com o repasse de recursos financeiros. Isso
porque, ao analisar a contabilidade apresentada pela W M LAMINAÇÃO, observou
que foram realizados vários pagamentos a K R D, todos debitados da conta-
corrente n° 78740-1 do Banco Itaú e informados no Histórico como "PAGO K R D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS EIRELI", sendo que somente os
pagamentos efetuados nos meses de fevereiro e agosto de 2020 foram vinculados
à nota fiscal emitida pela K R D. Assim, a fiscalização entendeu que as
irregularidades na contabilidade e na emissão das notas fiscais, bem como a
estreita relação entre as duas empresas, desqualificam a informação de que os
funcionários da W M LAMINAÇAO são terceirizados.
A meu ver, esses fatos relatados pela fiscalização configuram indícios de
irregularidades que podem ter implicações tributárias diversas, como sonegação
fiscal, inclusive planejamento tributário abusivo, mas não se relacionam à
comprovação de ocultação do real adquirente ou responsável apontado no auto
de infração: a INFINITI. Embora a não emissão das notas fiscais de prestação de
serviços relativas à terceirização da mão de obra (KRD) possa configurar ilícito
tributário, não se caracteriza como indício, muito menos prova, de ocultação
fraudulenta da INFINITI nas importações sob análise. De igual modo, as
inconsistências na escrituração contábil e no contrato de mútuo entre KRD e
autuada não fazem prova do ilícito ora imputado à W M LAMINAÇÃO.
No que se refere à incompatibilidade entre o capital social e o volume de
importações, entendo que a comparação isolada destes valores não é adequada.
Como referem as impugnantes, o Regulamento do IPI1 dispõe que, nas
hipóteses de importação por encomenda, a Receita Federal poderá exigir
prestação de garantia, quando o valor das importações for incompatível com o
capital social ou o patrimônio líquido (grifei):
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos
de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 79 , e Lei n o 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
(...)§ 1o Nas hipóteses do inciso IX, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 80 , e Lei no 11.281, de 2006, art. 11,
§ 1o):
I - deverá estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora:
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
16
a) por conta e ordem de terceiro; ou b) que adquira mercadorias no exterior para
revenda a encomendante predeterminado; e II - poderá exigir prestação de
garantia como condição para a entrega de mercadorias, quando o valor das
importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido do
importador ou encomendante predeterminado ou, no caso de importação por
conta e ordem, do adquirente.
Essa determinação provém da Lei n° 11.281, de 20 de fevereiro de 2006 (grifei):
Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não
configura importação por conta e ordem de terceiros.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal:
I - estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora na forma do caput deste artigo; e II - poderá exigir prestação de
garantia como condição para a entrega de mercadorias quando o valor das
importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido do
importador ou do encomendante.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e
condições estabelecidos na forma do § 1o deste artigo presume-se por conta e
ordem de terceiros, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 3o Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação
realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou
não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos
no exterior. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)No caso concreto, o Parecer
Técnico-Contábil, trazido pela W M LAMINAÇÃO, informa que o valor do seu
patrimônio líquido vem se elevando, como segue (fls. 3029):
Desta forma, entendo que não se sustenta o indício de incompatibilidade
financeira da W M LAMINAÇÃO, fundado apenas no valor do capital social.
Outro indício de irregularidade observado pela fiscalização é o repasse das
mercadorias importadas a terceiros logo após o desembaraço (fls. 85, grifos do
original):
Extração realizada nos sistemas Receitanet BX e Contágil das notas fiscais emitidas
pela W M LAMINAÇÃO e daquelas provenientes das importações onde ela atuou
como encomendante das mercadorias estrangeiras, permitiu analisar a entrada e
a saída das mercadorias importadas em 2021 (até 15/07).
A análise dos dados revelou que boa parte das importações praticadas pela W M
LAMINAÇÃO já estavam, aparentemente, destinadas a terceiras empresas. A
associação das notas fiscais foi possível observando-se a NCM, as datas de
emissão das notas fiscais e a quantidade dos produtos importados e vendidos.
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
17
(...)Observa-se que na mesma data do registro de saída da mercadoria do
estabelecimento importador ou do registro de entrada da mercadoria no
estabelecimento da W M LAMINAÇÃO quando ela atuou por conta própria, ou em
datas muito próximas, a W M LAMINAÇÃO emite as notas fiscais de saída das
mercadorias importadas às pessoas jurídicas ali identificadas, indicando que as
mercadorias não transitaram pelo seu estabelecimento, sendo direcionadas
imediatamente a destinatários previamente determinados às operações de
importação, o que representa outra evidência da ocultação dos reais interessados
e responsáveis pelas operações de importação.
Destaco que as operações em análise versam sobre importações para o
encomendante declarado W M LAMINAÇÃO, sendo que o repasse das
mercadorias importadas a terceiros logo após o desembaraço, por si só, não
indica irregularidade nas importações. Neste sentido, esclarece a Solução de
Consulta Cosit n° 158, 24 de setembro de 2021, como se vê do excerto da ementa
(grifei):
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência
de mercadoria em estoque não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar
modalidade de importação indireta por encomenda, de que trata o art. 11 da Lei
no 11.281, de 2006.
Ademais, a própria Instrução Normativa RFB n° 1861, de 27 de dezembro de
2018, prevê que o encomendante predeterminado pode determinar a entrega
das mercadorias a terceiro, inclusive saindo diretamente do recinto alfandegado
em que ocorreu o despacho aduaneiro (grifei):
Art. 8o Para cada operação de importação por encomenda, o importador por
encomenda deverá emitir, observada a legislação específica:
(...)§ 2o Caso o encomendante predeterminado determine que as mercadorias
sejam entregues a estabelecimento de outra pessoa, física ou jurídica, deverão
ser observados os seguintes procedimentos:
I - o importador por encomenda emitirá nota fiscal de venda das mercadorias
para o encomendante predeterminado, nos termos do inciso II do caput; e II - o
encomendante predeterminado emitirá nota fiscal de saída, observada a
natureza da operação, para o novo destinatário, na qual deverão ser
informados:
a) o destaque do IPI, quando aplicável;
b) a indicação, no corpo da nota fiscal, de que a mercadoria deverá sair do
estabelecimento do importador por encomenda ou do recinto alfandegado em
que ocorreu o despacho aduaneiro, conforme o caso;
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
18
c) o endereço do estabelecimento do importador por encomenda ou do recinto
alfandegado em que ocorreu o despacho aduaneiro, conforme o caso, de onde
sairá a mercadoria;
d) o nome empresarial e o número de inscrição no CNPJ do importador por
encomenda; e e) o número da nota fiscal de venda emitida nos termos do inciso
I do § 2o.
Outro ponto trazido pela fiscalização é que a quase totalidade das mercadorias
importadas se destinam a empresas do mesmo grupo econômico: INFINITI, TAG,
TESLA e PETRA possuem o mesmo quadro societário da W M LAMINAÇÃO. As
tabelas, elaboradas pela fiscalização, apresentam a distribuição das vendas para
os maiores clientes nos anos de 2020 e 2021 (até 15/07), sendo que INFINITI
concentra mais de 45% das vendas realizadas pela W M LAMINAÇÃO.
A impugnante W M LAMINAÇÃO alega que os sócios definiram concentrar as
operações de aquisição de insumos no mercado internacional para o grupo
empresarial que compõe, no intuito de ter maior poder de barganha frente aos
importadores e fornecedores estrangeiros, o que parece plausível. Aduz ainda que
cada empresa detém sua estrutura negocial, financeira-contábil e físico-
operacional individualizadas e independentes: ativos e passivos próprios; quadro
de funcionários independentes; público-alvo e mercados específicos. Embora não
seja possível apurar a veracidade destas alegações, face aos elementos que
constam nos autos, o ônus da prova cabe à fiscalização, vez que se trata da
imputação de ocultação comprovada do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiro. Isso porque a exigência do crédito
tributário, mediante auto de infração, deve estar instruída com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito (art. 9° do Decreto n°
70.235, de 1972)Noto que TAG, PETRA e TESLA trazem o mesmo endereço, sendo
distinto o galpão (A, B, C), o que poderia constituir indício de compartilhamento
da estrutura física e/ou do quadro de funcionários, sendo que a “divisão” de
empresas pode ensejar fraude e sonegação de tributos, como, por exemplo, para
driblar indevidamente os limites de faturamento anual para enquadramento no
Simples Nacional ou tributação pelo lucro presumido ou obter alguma vantagem
em relação à tributação das contribuições. No entanto, a fiscalização apenas
destacou que INFINITI, TAG, PETRA, TESLA têm os mesmos sócios da W M
LAMINAÇÃO: DETTILIO PARTICIPAÇÕES EIRELI e WMS PARTICIPAÇÕES EIRELI. A
meu ver, a comprovação da atuação irregular destas empresas e, principalmente,
da caracterização da INFINITI como real responsável pelas importações em pauta,
demandaria aprofundamento da análise fiscal, o que não ocorreu.
Quanto ao fluxo dos recursos, a fim de demonstrar o volume total de recursos
creditados na conta bancária da W M LAMINAÇÃO, oriundos da empresa INFINITI,
a fiscalização elaborou a tabela, às fls. 104, contendo os valores totais dos
créditos lançados na conta 78740-1 do Banco Itaú, por período mensal, bem como
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
19
os créditos provenientes da INFINITI e a relação percentual entre ambos. A
fiscalização constatou que, em 14 dos 18 meses analisados, a participação da
INFINITI foi superior a 80%, e em 10 meses os créditos da INFINITI superaram o
percentual de 90% dos totais de créditos lançados na conta bancária, concluindo
que os recursos financeiros que permitiram a empresa W M LAMINAÇÃO realizar
suas atividades operacionais, efetivando os pagamentos a fornecedores, tiveram
como origem principal a pessoa jurídica INFINITI. Por conseguinte, a fiscalização
concluiu que W M LAMINAÇÃO atuou como interposta pessoa nas operações de
importação efetivadas, com o objetivo de ocultar à fiscalização aduaneira o real
adquirente e responsável pelas operações, qual seja, a pessoa jurídica INFINITI.
As impugnantes alegam que a análise superficial de datas e valores não pode ser
considerada como meio probante suficiente a fundamentar a imputação de
prática infracional e que é lícito o aporte financeiro entre empresas do mesmo
grupo para a consecução de suas atividades fins. Sustentam ainda que inexiste
ocultação da figura do encomendante do encomendante, nos termos da Solução
de Consulta Cosit n° 158, de 2021. De fato, esta Solução de Consulta estabelece
que a presença de um terceiro envolvido - o encomendante do encomendante
predeterminado - não é vedada pela legislação e, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias, não descaracteriza a operação de
importação por encomenda (grifei):
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido - o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que
trata o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33
da lei no 11.488, de 2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as
partes sejam legítimas, com comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do
DL no 1.455, de 1976.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
20
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a figura
da infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude, simulação ou
interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23 do DL no 1.455, de
1976.
(...)Portanto, a descaracterização das importações por encomenda declaradas
passa pela comprovação inequívoca por parte da fiscalização de que não se trata
de relações comerciais autênticas, ou seja, que as operações não representam
transações efetivas de compra e venda de mercadorias. Contudo, não há nos
autos uma demonstração contundente da ocultação do sujeito passivo, em
especial, nas DI ora analisadas.
Por fim, reforço que o ônus probatório é da fiscalização, visto que o tipo
infracional segue a regra geral, prevista no art. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972,
não havendo inversão do ônus da prova. Com isso, entendo que a autuação não
merece prosperar em razão de carência probatória por parte da fiscalização, que
não demonstrou de maneira inequívoca que houve a ocultação da INFINITI,
mediante fraude ou simulação, nas DI n° 21/1450750-4, 21/1462123-4 e
21/1491513-0. (grifei).
Reforço que quanto à prova da materialidade, deve a fiscalização – especialmente
considerando o ônus da prova nos casos de autos de infração e pedidos de compensação,
ressarcimento e restituição, demonstrar de forma evidente a ocultação, mediante fraude ou
simulação, do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou responsável pela operação.
No caso em apreço, é necessária a dilação probatória, para comprovação da
ocorrência da operação simulada – considerando o enquadramento no artigo 23, inciso V, do
Decreto-lei 1.455/1976, para que, em consequência, seja considerada a aplicação da multa de
cessão de nome.
Segundo o Professor Rodrigo Mineiro, que por anos fez parte deste Conselho
Administrativo - em artigo publicado na obra A eficiência Probatória e a atual jurisprudência do
CARF (Almedina, 2020), a maioria dos casos tem aceitado os seguintes elementos para
configuração da ocultação:
i)
contratos;
ii)
ordens de compra;
iii)
elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo
sujeito oculto;
iv) registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
iv)
não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
v)
ausência de capacidade financeira do importador e
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720649/2022-59
21
vii) comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do
fluxo financeiro da operação.
No meu entender, depois de muito me aprofundar no tema, inclusive me baseando
em votos nos quais esta Conselheira já foi considerada vencida em matéria similar, passo a
entender que o fluxo financeiro da operação e os registros contábeis são as figuras mais
importantes do conjunto de indícios apontado na obra, ou mesmo de tantas outras fortes provas,
que podem compor a convicção do julgador para efetivamente considerar a ocorrência de fraude
ou simulação.
Vê-se que, no presente auto de infração, houve a mera análise do manejo societário
das empresas, considerando para as ocorrências acima descritas apenas o encontro ou a
semelhante composição empresarial de cada pessoa jurídica.
Entendo que a mera composição societária das empresas envolvidas na operação
de importação – seja pela constatação da existência de sócios em comum, não é elemento nuclear
da fraude ou simulação, tão menos pode ser considerada como prova, se totalmente
desacompanhada de outros elementos contundentes para formação de um conjunto hábil a
sustentar esse tipo de autuação, não restando desconfigurado, no caso em concreto, as
importações.
Nesse sentido, ouso divergir da decisão de 1a grau, pela inexistência de prova que
sustente a manutenção do auto de infração, que é mera consequência punitiva da ocorrência de
fraude/simulação na figura da interposição fraudulenta, e voto pela procedência do Recurso
Voluntário, inclusive, reiterando argumentos utilizados no acórdão 3201004.917 julgado pela
2a Câmara / 1a Turma Ordinária que julgaram matéria similar.
Logo, restam prejudicadas às questões relacionadas às multas aplicadas.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas, conhecer do recurso e, no mérito, conceder provimento ao recurso voluntário,
cancelando o auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 3887
DF CARF MF
Original